Tribunal: TJBA
Processo: 8027722-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027722-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NOMEAÇÃO DE PERITO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. AGRAVO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (sic). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027722-18.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, CARLOS AUGUSTO SOUSA SANTOS, e, como AGRAVADO, BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.